Tribunal: STF
Processo: ARE 697852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. . NECESSIDADE DE REGISTRO DE SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.